Tribunal: TJDFT
Processo: 0705208-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705208-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADILSON FERNANDES DE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADILSON FERNANDES DE ALMEIDA contra decisão do Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou a suspensão do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no 0707569-19.2022.8.07.0018 em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 21 (autos no 0723785-75.2023.8.07.0000). Afirma o agravante que a suspensão é incabível porque o acórdão de julgamento do IRDR já foi publicado e o resultado demonstra sua legitimidade ativa para promover o cumprimento individual de sentença. Acrescenta que apesar de trabalhar na polícia civil, o cargo que ocupa é de assistente de apoio e não é representado por sindicato próprio, já que não integra a carreira policial. Requer o recebimento do recurso com deferimento de antecipação da tutela recursal e o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida. Preparo recolhido no ID 68752782. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, conforme art. 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida, de ID 218345732 dos autos de origem, tem o seguinte teor: Cuida-se de pedido de cumprimento individual relativo à ação coletiva no 32.159/1997, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso, relativas ao benefício alimentação. E, com relação à legitimidade para a propositura de cumprimentos individuais desta ação coletiva, foi instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 21 (autos no 0723785-75.2023.8.07.0000), no qual foi determinada a suspensão de todos os processos que tratem desse assunto. Veja-se a ementa: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. Ressalte-se que o incidente em referência foi julgado recentemente, tendo sido aprovada a seguinte tese: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. Verifica-se pelas fichas financeiras acostadas no ID 127938913 que o autor pertencia à época dos fatos aos quadros de pessoal da Polícia Civil do Distrito Federal, cuja representação é exercida por Sindicato diverso daquele autor da ação principal. Consoante tese acima aprovada, não teria ele legitimidade para o cumprimento de sentença. Veja-se, neste sentido, decisão monocrática deste Tribunal de Justiça: Processo: 0706694-15.2023.8.07.0018. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706694-15.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NELSON ALVES FERREIRA, NELIO DE SOUZA PEREIRA, NELSON RODRIGUES DA CRUZ, NILTON FLORENTINO MEIRELLES, NILZE YOSHIE OSIRO, OSVANDRO BATISTA CHAVES, MARIA APARECIDA LACERDA, PAULO CESAR DIAS DE OLIVEIRA, PAULO CLEITON DE VASCONCELOS, PAULO CLEMENTE GALVAO APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Apelação Cível interposta por NELSON ALVES FERREIRA e OUTRO(S) contra a sentença de ID 54228218, proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em cumprimento de individual de sentença coletiva, oriunda dos autos n. 32159/97 (0000491-52.2011.8.07.0001) ajuizada pelo SINDIRETA, e ora promovido pelos apelantes em face do DISTRITO FEDERAL, acolheu a impugnação apresentada pelo devedor, para extinguir o procedimento por ilegitimidade ativa. A controvérsia cinge-se a verificar a legitimidade dos apelantes, ocupantes de cargo na Polícia Civil do Distrito Federal, para iniciar cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação ajuizada pelo SINDIRETA (autos do processo n. 32159/1997 - 0000491-52.2011.8.07.0001), ID 48975017 a ID 48975022, que condenou o Distrito Federal a pagar prestações em atraso do auxílio-alimentação, suspensas em janeiro de 1996 (Decreto distrital n. 16.990/1995), até a data do seu efetivo restabelecimento. Assim, considerando a admissão do IRDR 0723785-75 - com expressa determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre o tema- no qual foi fixada a seguinte tese “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”, determino a retirada dos presentes autos da 11a Sessão Ordinária Virtual e a suspensão do processo até o julgamento do IRDR (Tema 21). Int. Brasília/DF, 25 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora. No entanto, não há ainda trânsito em julgado da referida decisão. Assim, tendo em vista tratar-se de interesse público, suspenda-se a tramitação até o trânsito em julgado no IRDR 21. Após, retornem os autos conclusos. Sem prejuízo, desassociem-se os autos associados a estes. A única questão em análise neste recurso é a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão da tramitação do IRDR no 21 (autos no 0723785-75.2023.8.07.0000). Quando da admissão do incidente, a Câmara de Uniformização determinou também a suspensão de todos os processos que tratam do tema relativo à legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença coletiva proferida nos autos do processo no 0039026-41.1997.8.07.0001: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. (Acórdão 1797021, 0723785-75.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 04/12/2023, publicado no DJe: 23/01/2024.) (Destaquei) O Juízo de origem determinou a suspensão do cumprimento de sentença porque, com o julgamento (ainda não definitivo) do IRDR, o exequente parece não ter legitimidade para o cumprimento de sentença já que à época dos fatos pertencia aos quadros da Polícia Civil do Distrito Federal e seria representado por sindicato diverso do autor da ação coletiva. O agravante sustenta que a decisão deve ser reformada porque a) o IRDR já foi julgado, de modo que "não há óbice para a adoção das providências previstas no art. 985, I, do Código de Processo Civil", b) o agravante era representado pelo Sindicato autor da ação coletiva e não havia sindicato específico para sua categoria, e c) o cargo ocupado (assistente de apoio) impede que ele seja representado pelo SINPOL-DF, restrito à carreira policial. Em relação ao primeiro argumento, observo que embora o IRDR tenha sido julgado, houve oposição de embargos de declaração, ainda pendentes de análise pela Câmara de Uniformização, e a determinação de suspensão feita pelo Juízo de origem é clara ao consignar a necessidade de aguardar o trânsito em julgado do incidente. Quanto aos demais fundamentos apontados pelo agravante, percebe-se que ele esmiúça argumentação relativa à aplicabilidade ou inaplicabilidade da tese firmada no IRDR no 21 ao caso dos autos. Ao tratar da abrangência do sindicato autor da ação coletiva, o agravante afirma o seguinte: Ademais, não se aplica a terceira parte da tese firmada no IRDR 21, pois os agravantes não possuíam sindicato específico que lhe representavam, tratando-se de fato negativo, impeditivo do direito do autor, cujo ônus pertence ao devedor. Acontece que o Juízo não decidiu sobre a aplicabilidade da tese firmada no IRDR no 21 ao caso dos autos, limitando-se a reconhecer a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença porque a legitimidade ativa do agravante deve ser analisada de acordo com o resultado do incidente, considerando que à época dos fatos ele ocupava cargo na Polícia Civil do Distrito Federal. Assim, os argumentos do agravante não são capazes de afastar a conclusão do Juízo de origem. É que as fichas financeiras juntadas aos autos do cumprimento de sentença (ID 127938913 dos autos de origem) demonstram que ele ocupava o cargo de assistente de apoio na Polícia Civil e recolhia contribuição para entidades relacionadas ao órgão, como a AGEPOL. Além disso, não há contribuição destinada ao SINDIRETA, sindicato autor da ação coletiva, circunstância que poderia demonstrar de plano que o resultado do IRDR no 21 não é aplicável ao caso em razão de o agravante já ser representado pelo sindicato autor da ação coletiva. Assim, não verifico a verossimilhança do direito alegado e considero ausentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o requerimento de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações, e intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2025 17:27:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador